Tribunal: STF
Processo: RHC 58053
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. 
II. A REGRA CONTIDA NO ART. 594 DO C.P.P. NÃO OBRIGA A SOLTURA DO RÉU PRESO EM CARÁTER PREVENTIVO, AINDA QUE SEJA ELE PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES. PRECEDENTE DO S.T.F. (RHC N 53.856, PLENO DE 29.10.75). 
III. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE CONTRA-RAZOES DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO SUPERADA. 
IV. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.